Tribunal: STF
Processo: RE 1563456
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, assim ementado (eDOC 54, p. 4):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SAÚDE. CONSULTA E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 56, p. 6):



    “O acórdão recorrido condenou o Estado do Rio Grande do Sul ao financiamento de tratamento oncológico à parte autora. Entretanto, em razão das diretrizes constitucionais que estabelecem a divisão de competências na execução das políticas públicas de saúde, não incumbe ao recorrente o financiamento do tratamento do câncer dispensado pelo SUS.”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso (eDOC 61).



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, no que concerne à sistemática adjetiva da repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    “Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    [...]



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    [...]



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”



    À vista dessa moldura normativa, cabe ao órgão jurisdicional que proferiu o acórdão recorrido o eventual enquadramento da hipótese dos autos ao paradigma jurisprudencial.



    In casu, contudo, após a determinação de sobrestamento na origem, os autos não foram encaminhados ao órgão julgador para o devido exercício do juízo de retratação, negativo ou positivo, à luz da tese vinculante firmada por esta Corte Suprema, no julgamento do Tema nº 1.234 da repercussão geral, sendo realizado tal exame, em verdade, pela Vice-Presidência local, em dissonância, portanto, com o rito do estatuto processual.



    Outrossim, do paradigma firmado no Tema nº 1.234 RG, bem assim a teor das Súmulas nº 60 e nº 61 deste STF, deflui a necessidade de específico exame de aspectos intrínsecos ao caso concreto, providência descabida neste Tribunal Constitucional, na presente via processual, em razão do óbice estampado na Súmula nº 279/STF, a impor o retorno dos autos ao órgão julgador na origem (nesse sentido: Rcl nº 79.010 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 16.06.2025, DJe-s/n 24.06.2025; e ARE nº 1.540.145 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe-s/n 04.06.2025).



    Posto isso, com fundamento nos arts. 1.036 do Código de Processo Civil, e 328 do RISTF, determino a remessa dos autos à origem, a fim de que proceda-se nova análise da controvérsia, nos moldes ora expostos.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente